Tribunal: TJES
Processo: 0000073-29.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-29.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
APELADO: ELISEU KUMM e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. TEMA 1.368 DO STJ. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Companhia de Seguros Aliança do Brasil contra acórdão que negou provimento ao apelo, sob a alegação de omissão quanto aos índices de juros e correção monetária aplicáveis à condenação ao pagamento de capital segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora e, em caso positivo, estabelecer os parâmetros de atualização da dívida civil à luz dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração tendem a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
Os juros de mora e a correção monetária constituem matérias de ordem pública e integram os pedidos implícitos, razão pela qual o exame desses consectários não se sujeita à preclusão nem configura julgamento extra ou ultra petita.

5)
A ausência de estipulação dos índices aplicáveis na decisão judicial configura omissão que demanda integração por meio de aclaratórios.

6)
A taxa de juros prevista no art. 406 do Código Civil, no período anterior à vigência da Lei 14.905/2024, corresponde à Taxa Selic, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.368.

7)
A utilização da Taxa Selic compreende tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção a partir da incidência, nos termos dos Temas 99 e 199 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos índices de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública e pode ser realizada de ofício ou via embargos de declaração sem configurar violação aos limites da lide.

2. A Taxa Selic é o índice aplicável aos juros de mora nas dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil (redação anterior à Lei 14.905/2024), conforme o Tema 1.368 do STJ.

3. Incide a Taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

Dispositivos relevantes citados: art. 406 do Código Civil; art. 1.022 do CPC; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.368; STJ, Tema 99; STJ, Tema 199; STJ, AgInt no REsp 2.004.691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.935.343/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inserem-se os juros de mora e a correção monetária nos chamados “pedidos implícitos”, não se sujeitando à preclusão e tampouco configurando julgamento
extra petita
ou
ultra petita
:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . RECONHECIMENTO. 1.
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão
. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ÍNDICES: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1 .495.146/MG. 1.
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus.
Precedentes. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1935343 DF 2021/0127114-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2022)

Conquanto a sentença tenha estipulado os marcos temporais à incidência dos consectários, não houve a estipulação dos índices aplicáveis a cada rubrica, impondo-se o enfrentamento da matéria à luz do precedente vinculante do STJ, fixado na ocasião do julgamento do
Tema 1.368

do STJ
,
in verbis:

Tese firmada:
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Nesse sentido, os aclaratórios devem ser acolhidos para fixar os índices de juros de mora e correção monetária, integrando a sentença de embargos de declaração da seguinte forma:

“[...] ii) CONDENAR a ré ao pagamento, aos autores, do capital segurado referente aos seguros contratados pelo falecido GEREMIAS KUMM, com
correção monetária
pelo IPCA
a contar da data da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, e
juros de mora
pela Taxa Selic
a partir da citação da ré, referente às Propostas nº 008892851, 3166652 e 3086180, no entanto, somente após a apuração, pelo Banco do Brasil S/A, de eventual saldo devedor em qualquer linha de crédito ou financiamento, bem como cheque especial ou arrendamento mercantil.

A partir da citação, aplica-se apenas a Taxa Selic,
vedada a cumulação com outro índice, conforme
inteligência das teses d
o
s
Tema
s
99
e 199
do STJ.
”

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.